Tribunal: TJDFT
Processo: 0744890-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de presunção de intimação do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível aplicar a presunção de intimação conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No cumprimento de sentença de alimentos exige-se a intimação pessoal do devedor pois a lei comina a medida extrema da prisão para o caso de não pagamento ou da apresentação de justificativa ilegítima.
4. É inaplicável a presunção de intimação da parte agravada. É necessário a adoção de medidas cabíveis para que seja localizado o endereço atual do devedor, de forma a possibilitar a sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: A presunção de intimação do art. 274, parágrafo único, do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença de alimentos, pois nesse caso exige-se a intimação pessoal do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 274, parágrafo único e art. 528.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1876627, 0706781-88.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024; Acórdão 1920273, 0722955-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 21/09/2024.